Tribunal: TJMT
Processo: 1004760-21.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004760-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO BORSANELLI - CPF: 318.305.281-49 (AGRAVANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (AGRAVANTE), CLEITON EUSTAQUIO ROCHA - CPF: 262.895.716-72 (AGRAVADO), M.P.L.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 09.652.356/0001-84 (AGRAVADO), M.P.L.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 09.652.356/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - CPF: 005.887.671-58 (ADVOGADO), FERNANDO ANTONIO CAMPOS SILVESTRE - CPF: 113.237.208-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LEVANTAMENTO DE VALORES CONSIGNADOS EM JUÍZO. DECISÃO FUNDADA EM PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO RESP 2082732/MT. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

Com o trânsito em julgado do referido recurso que tramitava perante o STJ e inexistindo razão para o indeferimento do levantamento dos valores depositados em Juízo, resta imperioso a reforma da decisão para determinar a liberação dos valores depositados em juízo, haja vista cessado o fato impeditivo. Todavia, devendo ser respeitado eventual pedido de penhora no rosto dos autos
pleiteados por terceiros interessados.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ ROBERTO BORSANELLI
e
THIAGO PEREIRA GARAVAZO -
Id-269298282 contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que em sede de
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
n.º 1014006-71.2021.8.11.0003, proposta em desfavor de
CLEITON EUSTAQUIO ROCHA
, concluiu por
indeferiu o pedido de levantamento de valores consignados em Juízo.

O Agravante afirma o desacerto da decisão agravada, haja vista inexistir justificativas em não permitir o levantamento dos valores consignado em Juízo.

Afirma que o Agravante
José Roberto Borsanelli
e o Agravado
Cleiton Eustáquio Rocha
, no dia 08 de julho de 2020, firmaram o “CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL E PERMUTA DE IMÓVEL RURAL COMO PARTE DO PAGAMENTO”, documento de ID n º 57830462 e seguintes, tendo como objeto o imóvel rural denominado Fazenda Santa Virgínia do Curuçá, caracterizado por uma área total de 3.276,59,07 has (três mil, duzentos e setenta e seis hectares, cinquenta e nove ares e sete centiares), matrícula nº 3.707, folha 100, Livro 2 – M, Ficha 01, do Cartório de Registro de Imóveis de Poxoréu – MT.

A título de pagamento, o Agravante José Roberto Borsanelli concordou em pagar o valor de R$ 18.136.000,00 (dezoito milhões, cento e trinta e seis mil reais).

Em meio ao contrato pactuado, o Agravado Cleiton Eustáquio Rocha ajuizou uma Ação Declaratória de Nulidade, protocolada sob nº 1020876-69.2020.8.11.0003, que tramitou perante a 3ª Vara Cível de Rondonópolis - MT, buscando a anulação do referido contrato.

Em contraposição, o Agravante José Roberto Borsanelli, discordando do desfazimento, propôs uma ação consignatória para efetuar o depósito judicial dos imóveis permutados, assim como das quantias devidas, à medida que iam vencendo, referentes ao saldo residual de R$ 3.375.000,00 (Processos nº 1000556- 93.2020.8.11.00036 e nº 1014006-71.2021.8.11.0003).

Como se não bastasse e de maneira surpreendente, o Agravado M.P.L.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A propôs a ação de nulidade, autos de nº 1000891-47.2021.8.11.0014, que tramitou perante a 2ª Vara de Poxoréu – MT, alegando que havia adquirido a "Fazenda Santa Virgínia do Curuçá" em 2011, tentando se beneficiar às custas dos outros demais envolvidos.

Nota-se que em 30/01/2011, os Agravados Cleiton Eustáquio Rocha e M.P.L.S.P.E. iniciaram uma sociedade de fato, culminando na proposta de Dissolução Parcial de Sociedade, ajuizada por Cleiton Eustáquio Rocha no ano de 2020 e que tramitou perante a 5ª Vara Cível de Campo Grande – MS.

No tocante a estas ações, TODAS FORAM OBJETO DE ACORDO JUDICIAL, onde o Agravante, José Roberto Borsanelli, e seu causídico, restaram como VENCEDORES, e os Agravados como sucumbentes.

Todavia, o
Agravado M.P.L.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A então, alegando inadimplemento do Agravado Cleiton Eustáquio Rocha e requerendo sua sub-rogação nos direitos relativos à permuta dos imóveis e nas quantias já consignadas.

No entanto, todo esse cenário foi alterado quando, em 18/09/2023, a Justiça de Campo Grande - MS julgou a Dissolução de Sociedade, declarando que o Agravado Cleiton Eustáquio Rocha havia cumprido suas obrigações.

Destaca-se ainda que todas as tentativas do Agravado M.P.L.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A de recorrer às instâncias extraordinárias restaram infrutíferas, sendo seu Recurso de Apelação perante o TJMS rejeitados, bem como Embargos de Declaração opostos. Tendo inclusive inadmitidos os REsp protocolados pela mesma.

Contudo, apesar de todo o contexto narrado até o presente momento e diante das falácias criadas pelo Agravado M.P.L.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, a Juíza “
a quo
”, tem equivocadamente entendido pelo cancelamento dos alvarás, dentre eles inclusive o pagamento de honorários do causídico que subscreve o presente recurso.

Contudo, tal Decisão é demasiada prejudicial ao Agravante, restringindo-o do acesso a sua verba alimentar, a qual foi chancelada via homologação judicial pelo Poder Judiciário, com trânsito em julgado.

Consigna ainda que nenhum recurso impetrado pelo Agravado M.P.L.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A em instâncias superiores fora recebido com efeito suspensivo, e, desta forma, o Agravante se encontra no direito de levantar as quantias depositadas.

Todavia, apesar do ingresso de novo pedido de Tutela de Urgência em primeiro grau, o mesmo foi indeferido novamente pela Juíza “a quo”, bem como os Embargos de Declaração opostos, razão pela qual não restou alternativa senão à interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso com o deferimento da liminar para o fim de que haja a liberação dos valores consignados à título de verba alimentar para o Agravante, honorários de sucumbência, no valor de
R$ 555.942,47
(quinhentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos).

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-

269628299, tendo sido na oportunidade, determinado a associação do presente recurso ao
Agravo de Instrumento n.
1004583-57.2025.8.11.0000, ao qual versas sobre a mesma decisão.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao Agravo, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
, concluiu por
indeferiu o pedido de levantamento de valores consignados em Juízo.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que a parte Agravante busca a reforma da decisão recorrida para o fim de que
haja a liberação dos valores consignados a título de verba alimentar para o Agravante, honorários de sucumbência, no valor de
R$ 555.942,47
(quinhentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos).

A r. decisão deve ser reformada, senão vejamos:

Versa a demanda principal sobre a
Ação de Consignação em Pagamento
n. 1014006-71.2021.8.11.0003, ajuizada em
11/02/2021
por
José Roberto Borsanelli
, em face de
Cleiton Eustáquio Rocha
, no qual valor de
R$ 1.749.574,35
(um milhão, setecentos e quarenta e nove mil, quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), referente ao pagamento parcial e antecipado da parcela vencível de
5/07/2021
e que o valor permaneça depositado até o trânsito julgado da ação principal, objeto da lide, processo nº. 1020876- 69.2020.8.11.0003.

Como se infere das informações trazidas pelo Juízo
a quo,
no dia
13/12/21
restou homologado o acordo celebrado entre as partes litigantes, para tanto tendo sido expedido alvarás no valor de
R$ 175.000,00
(cento e setenta e cinco mil reais) em favor do patrono do autor;
R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais) e
R$ 1.456.611,51
(um milhão quatrocentos e cinquenta e seis mil seiscentos e onze reais e cinquenta e um centavos) em favor patrono do requerido.

Todavia, antes mesmo da liberação dos respectivos alvarás deu-se início a sucessivos pleitos no qual terceiros interessados, dentre eles
MPLSPE Empreendimentos e Participações S. A.
veio aos autos informando que o acordo não havia sido cumprido.

Em virtude dos petitórios, concluiu a magistrada pelo cancelamento imediato dos alvarás supramencionados, oportunidade em que houve a penhora do crédito no importe de
R$ 467.933,31
(quatrocentos e sessenta e sete mil e novecentos e trinta e três reais e trinta e um centavos), decorrente do cumprimento da ordem judicial advindo da comarca de Poxoréo nos autos de cumprimento de sentença n. 0001961-58.2017.8.11.0014.

Portanto, em razão dos vários pedidos de penhora no rosto dos autos, bem como a divergência no levantamento dos valores vinculados ao processo principal, pairando dúvidas quanto aos titulares dos créditos penhorados em Juízo, naquela oportunidade, acertadamente a magistrada singular concluiu pelo indeferimento dos valores em benefícios em ambas as partes litigantes, evitando-se assim nulidades processuais que possa eventualmente advir da referida liberação do numerário a serem alegadas pelos terceiros interessados.

Outrossim a principal fundamentação naquela oportunidade da decisão proferida pelo Juízo singular era justamente a pendencia de julgamento do REsp n. 2082732–MT (2023/0225447-8), no qual se discute os valores objeto da lide principal, razão pela qual a magistrada, prudentemente, concluiu por aguardar a decisão de mérito do STJ sobre o caso em apreço.

Na oportunidade, contra referida decisão foi interposto o Agravo de Instrumento nº. 1026479-30.2023.8.11.0000 por
José Roberto Borsanalli

e outros
e o Agravo de Instrumento nº. 1026869-97.2023.8.11.0000 por
Cleiton Eustáquio Rocha.

Haja vista a identidade da matéria de ambos os recurso, restou determinado por esta Relatora a associação de ambos os recursos, a fim de que fossem levados a julgamento em conjunto, tendo sido no dia
13/06/2024
ambos Agravos julgados por esta Egrégia Corte de Justiça, restando a conclusão por manter a decisão que houve por indeferir o pedido de levantamento dos valores pleiteados pela parte ora Agravante, máxime ao argumento da pendência do julgamento do REsp n. 2082732–MT (2023/0225447-8), no qual se discute os valores objeto da lide principal.

Todavia, decorrido o lapso temporal a parte Agravante, trouxe novo pedido de levantamento dos valores, todavia, mais uma vez indeferido pelo Juízo singular ao argumento de que até o presente momento
“não houve decisão de mérito do STJ no Recurso Especial n. 2082732/MT (2023/0225447-8)”
.

Em razão desse indeferimento, foram interpostos mais uma vez dois outros recursos de Agravo de Instrumento de n.º 1004760-21.2025.8.11.0000 e 1004583-57.2025.8.11.0000, nos quais ambas as partes buscam a reforma da decisão que ratificou o indeferimento do levantamento dos valores depositados em juízo.

Todavia, ingressando no sítio do Superior Tribunal de Justiça para aferição do andamento processual do referido REsp nº. 2082732/MT (2023/0225447-8) resta observado que no dia
17/02/2025
o mesmo fora levado a julgamento, inclusive com o transito em julgado ocorrido no dia
18/03/2025
, conforme abaixo se constata.

A decisão proferida pelo Excelso Pretório negou provimento ao Agravo Interno proposto pela parte ora Agravada, ou seja, mantendo a decisão que houve por não conhecer do Recurso Especial haja vista a ausência de prequestionamento.

Assim, dentro desse cenário inexiste justificativa para a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de levantamento dos valores pleiteados pela parte Agravante, posto que referida situação era justamente a que impedia a prática do ato.

Outrossim, referido fato restou informado pelo Agravante nestes autos recursais, inclusive carreando aos autos a cópia do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, negando provimento ao Agravo Interno (Id-278266382).

Em razão disso e inexistindo razões para a manutenção do indeferimento do pedido de levantamento, resta imperioso a reforma da decisão que se recorre a fim de deferir o levantamento dos valores.

Forte nessas razões
DOU PROVIMENTO
ao recurso para o fim de autorizar o levantamento dos valores pleiteados pela parte Agravante, todavia, devendo ser respeitado eventual penhora nos autos de pleitos trazidos por terceiros interessados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025